Tribunal: TJMT
Processo: 1043745-95.2021.8.11.0001
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-07
Data de publicação: 2022-11-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1043745-95.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[CELIOMAR TEIXEIRA DE ARAUJO - CPF: 468.359.031-04 (RECORRENTE), CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA - CPF: 706.013.131-00 (ADVOGADO), LOURDES AGUIDA DE BARROS SANTOS - CPF: 817.473.141-53 (RECORRENTE), UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. - CNPJ: 17.895.646/0001-87 (RECORRIDO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. - CNPJ: 17.895.646/0001-87 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO – No 1043745-95.2021.8.11.0001 – Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá - MT.

RECORRENTES: CELIOMAR TEIXEIRA DE ARAUJO.

LOURDES AGUIDA DE BARROS SANTOS

RECORRIDO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

FALHA NO SERVIÇO DE TRANSPORTE –
UBER
– OPÇÃO DE PAGAMENTO FORA DA PLATAFORMA – ALEGAÇÃO DE COBRANÇA A MAIOR PELO MOTORISTA – NEGOCIAÇÃO REALIZADA DIRETAMENTE COM O MOTORISTA – RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA – DANOA MORAL – NÃO CARACTERIZADO – PEDIDO QUE DEVE SER REJEITADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Sem a prova efetiva da alegação não podem ser reconhecidos prejuízos morais indenizáveis.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial encartado na ação indenizatória promovida pela parte recorrente em desfavor da parte recorrida, na qual visava à condenação do recorrido, ao pagamento de indenização, a título de danos morais e materiais, decorrentes de suposto pagamento efetuado a maior em favor de motorista de aplicativo cadastrado na plataforma da recorrida, isto por falta de provas da responsabilidade civil.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Da responsabilidade civil.

2. Da existência dos danos morais.

3. Do valor indenizatório.

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões rebatendo as alegações da recorrente, e defendendo a manutenção da r. sentença fustigada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Após detido exame dos autos, chego à conclusão de que a sentença guerreada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, razão pela qual nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95 e do art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 003/96/TJMT), os integro a este voto, isto porque, toda a matéria fático-jurídica, articulada no presente recurso foi espancada na decisão recorrida.

Saliento que, não há que se falar em responsabilidade civil da empresa recorrida, eis que, a parte recorrente realizou pagamento fora da plataforma, após tratativa realizada diretamente a terceiro (motorista), sendo o valor pago por meio de pagamento utilizado de forma particular, sem intermédio da empresa recorrida.

Vejamos o registro feito pelo Juízo Monocrático:

“...
Da análise dos autos, entendo que o pedido inicial não merece prosperar, pois, conforme se evidenciou, os fatos ocorreram, em razão de transação realizada entre a Segunda Reclamante - LOURDES AGUIDA DE BARROS SANTOS e o motorista Sr. Sebastião.

Ultrapassa a responsabilidade da plataforma de serviços identificar e realizar ressarcimento de valores que sequer recebeu, pois conforme confesso na exordial, o valor foi pago por meio de débito em conta, diretamente ao motorista que lhe atendeu.

Ademias, do extrato apresentado no id. 631336, o qual demonstra o recebimento do valor alegado na exordial é possível verificar que o beneficiário foi o motorista Sebastião, ou seja, a plataforma ré não participou em momento algum do pagamento discutido nos autos.

Assim, foi a própria parte Autora confessa que a posse do valor discutido nos autos foi pago com terceiro, o que afasta a responsabilidade da ré, nos termos do artigo 14, §3o, II do CDC.

Cumpre registrar que o pagamento foi feito fora da plataforma, e que a corrida oferecida e realizada mediante a plataforma extrapola o valor depositado, logo, não houve qualquer conduta ilícita praticada pela empresa ré.

No caso em tela, a empresa ré tão somente mediou a contratação do motorista e acompanhou via rastreamento até a conclusão do transporte solicitado, sendo demasiadamente desproporcional determinar que a plataforma apresente provas de que o valor é ou não devido, pois inclusive, pode ter havido outra negociação presencialmente ajustada entre a parte consumidora e o motorista, o que apenas seria possível averiguar diretamente com o motorista responsável.

Dessa feita, entendo que os pedidos iniciais não merecem prosperar, quando a parte Autora não comprovou, a existência de conduta ilícita praticada pela empresa ré.

Assim, ao contrário do alegado à inicial, entendo que a empresa ré não possui ingerência quanto ao pagamento realizado, em tese, de maneira indevida, pois não participou ou recebeu o valor controverso.

Ausente, portanto, o ato ilícito perpetrado pela Ré, o que afasta toda a dinâmica da responsabilidade civil, razão pela qual OPINO pela improcedência dos pedidos iniciais.”

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a sentença fustigada por seus próprios fundamentos.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios na base de
10% (dez por cento)
sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da justiça gratuita em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2022